Tribunal: TJDFT
Processo: 0749590-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, deferiu os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de suspensão do feito executivo deduzidos pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há motivo para revogação da gratuidade de justiça concedida à parte ré; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, caput, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovados elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física ré (art. 99, § 3o, do CPC), não há razões para revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Impugnação à gratuidade rejeitada.
4. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1o, do CPC, que elenca três pressupostos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução. De acordo com o entendimento consolidado no STJ, os requisitos legais são cumulativos.
5. A concessão da gratuidade de justiça, por si só, sem a comprovação específica da impossibilidade de prestar a garantia da execução, não tem o condão de afastar a mencionada exigência. Incabível no caso a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.